Tribunal: TJSP
Processo: 1020719-32.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Serviços educacionais – Negativação – Não comprovação de relação jurídica – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, do CDC) – Prestadora de serviços que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Ato ilícito – Reconhecimento – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução -

Ementa:
Serviços educacionais – Negativação – Não comprovação de relação jurídica – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, do CDC) – Prestadora de serviços que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Ato ilícito – Reconhecimento – Dano moral configurado – "Damnum in re ipsa" – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução - Cabimento – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54 do STJ – Juros de mora – Termo inicial - Arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pela ré.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020719-32.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
apelado EDJÂNIO JOSÉ DE LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020719-32.2019.8.26.0224
Apelante
Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda FMU
Apelado
Edjânio José de Lima Silva
Comarca
Guarulhos 6a Vara Cível
Voto no 38698
Serviços
educacionais

Negativação

Não
comprovação de relação jurídica Incidência do Código
de Defesa do Consumidor Inversão do ônus da prova
(Art. 6o, VIII, do CDC) Prestadora de serviços que não
se desincumbiu do ônus que lhe cabia Ato ilícito
Reconhecimento Dano moral configurado “Damnum
in re ipsa”
Indenização devida
“Quantum”
indenizatório Redução - Cabimento Fixação em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Regra de equilíbrio Extensão e
consequência da injustiça Correção do valor Não
aplicação da Súmula 54 do STJ Juros de mora Termo
inicial - Arbitramento Artigo 407 do Código Civil
Aplicação da Súmula 326 do STJ Consectários legais
exclusivamente pela ré.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 125/130 julgou procedente a ação
para declarar a inexigilidade do débito indicado na inicial (R$433,95, vencido em
11/03/2019 decorrente do contrato no3622519), tornando definitiva a tutela antecipada
concedida, e determinando o cancelamento definitivo do apontamento, e também para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00, pelos danos morais, com
correção monetária a contar da data da prolação da r. sentença pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, e de juros de mora legais a partir do ato ilícito (maio/2019). Por
força do princípio da causalidade, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado aduzindo,
em síntese, que em nenhum momento praticou ato antijurídico que pudesse propiciar o
ajuizamento de demanda judicial em seu desfavor, e que tampouco há nos autos
qualquer elemento que possibilite sua responsabilização. Sustenta para tanto que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a contratação de seus serviços através de aceite online; que não houve cancelamento da
matrícula; e que não houve também o pagamento dos valores na forma ajustada. Diz
que a cobrança foi totalmente devida, estando o autor em desacordo com as normas
institucionais que versam sobre o assunto em comento. Alega ainda culpa exclusiva da
vítima, vez que toda a problemática ocorreu em virtude do cadastro realizado pelo autor
para formalizar sua matrícula perante a instituição de ensino, o que teria dado origem
aos sucessivos atos que formalizaram o vínculo; de modo subsidiário, pleiteia o
reconhecimento de culpa concorrente. Por fim, requer a redução dos danos morais
arbitrados, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls.
138/151).
Processado e respondido o recurso (fls. 156/160), vieram
os autos a esta Instância, e após a esta Câmara.
É o relatório.

Trata-se de ação declaratória c.c indenização por danos
morais, pela qual o autor pretende ver reconhecida a inexigibilidade do débito que foi
imputado em seu desfavor pela ré mediante o apontamento de fls. 23 e 40, relativamente
ao contrato de n° 3622519, no valor de R$ 433,95, com data de vencimento em
11/03/2019, o qual sustenta ser indevido, vez que, conquanto tenha realizado pré-
cadastro no site da ré para verificar os valores dos cursos de graduação ofertados, teria
encerrado o “login” sem aceitar nenhum dos termos propostos para matrícula, e
tampouco encaminhar qualquer documento pessoal para sua formalização.
O cerne da questão posta no presente apelo cinge-se à
verificação da existência e da conclusão do procedimento de matrícula online, com o
aperfeiçoamento do vínculo contratual entre as partes, cuja frustação justificaria a
eventual regularidade do débito cobrado e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,
perfazendo o objeto da lide evidente relação de consumo, figurando como consumidor
final do serviço o “aluno” (CDC, art. 2o 'caput'), como fornecedor a instituição de
ensino (CDC, art. 3o) e, ligando estes dois polos e formando a relação de consumo, o
ensino (obrigação de fazer), que é o serviço ofertado.
Neste sentido a conclusão do 4o Congresso Brasileiro de
Direito do Consumidor, confira-se: “O Direito do Consumidor deve ser aplicado às
relações de consumo da Educação e do Ensino não apenas no que se refere aos custos,
preços e propaganda enganosa, mas sobretudo em relação à qualidade de ensino
ministrado, uma vez delimitado o conceito de qualidade” (Apud, Revista de Direito do
Consumidor 261.241), e, ainda, o art. 30 da Lei 8.170/91 que dispõe: “No caso de
celebração de contratos de prestação de serviços educacionais, os mesmos deverão
obedecer ao disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor”, de modo que sujeita à hipótese à regra do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que, em se tratando de relação consumerista existente
entre as partes, há fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do
ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC. Como lembra Luiz Antônio
Rizzatto Nunes, “A inversão do ônus da prova não se faz de forma automática e sim
mediante critério do Juiz, desde que verossímil a alegação do consumidor ou quando
for ele hipossuficiente, em linha que se apura 'segundo as regras ordinárias da
experiência'. É a inversão submetida à faculdade do Juiz e mediante a existência de
pressupostos, os quais se examinam dentro do critério judicial e da experiência
comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial, São
Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, demonstrou-se a verossimilhança das alegações
do autor, de modo que incumbia a ré até porque a única quem possuía condições de
produzir a prova técnica, a partir de seu banco de dados demonstrar a conclusão do
processo de inscrição e matrícula do autor, com o aperfeiçoamento do vínculo
contratual entre as partes, apto a ensejar o débito cobrado.
Conforme afirmado pelo juízo de Primeiro Grau, “(...)
Inicialmente, é de assentar que o presente litígio versa, à evidência, sobre relação de
consumo envolvendo, de um lado, o autor, na qualidade de consumidor, por
equiparação (bystander artigo 17 do CDC) e, de outro lado, a ré, como fornecedoras
de serviços. Verifica-se, ainda, na relação consumerista em apreço, a hipossuficiência
necessária para se acarretar a inversão do ônus da prova. É cediço que não é qualquer
relação de consumo que enseja a inversão do ônus. O critério para se definir por ela é
a hipossuficiência técnica. Noutras palavras, o ônus de provar os fatos somente deve
ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica, ou mesmo
impossibilidade, dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento
de seu direito. E no caso em testilha está presente a hipossuficiência técnica. Alega o
autor que promoveu cadastro prévio junto ao sítio eletrônico da ré com o objetivo de
conhecer o valor das mensalidades do curso para, aí então, verificada sua capacidade
financeira, promover a matrícula. Deparando-se com valor de mensalidade que não
conseguiria adimplir, achou por bem não aceitar os termos do serviço proposto. Ao
revés disso, afirma a ré que o autor efetuou o aceite eletrônico. A despeito da
impossibilidade de se provar fato negativo (o autor alega que não contratou o serviço
indicado na inicial, o qual originou o débito impugnado), razoável concluir-se que
qualquer usuário do site da ré não consiga demonstrar que não solicitou a efetivação
de matrícula. Exigir-se da parte autora a comprovação de que não formalizou negócio
com a ré, seria exigir prova negativa, o que não se admite: “Em tratando de negação
absoluta, seria verdadeira prova diabólica exigir-se do autor mais que a simples
alegação, sendo este um daqueles casos em que se aceita a afirmativa de que o fato
negativo absoluto não precisa ser provado” (Fredie Didier Jr, Rafael Oliveira e Paula
Sarno Braga. Curso de direito processual civil. Salvador: Podium,2007, v.2, p. 59-60).
Esta demonstração somente pode ser realizada pela fornecedora, mediante prova
técnica a ser obtida a partir de seu banco de dados. Demais disso, a admissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de matrícula sem a presença física do aluno para subscrição do contrato
ou mesmo sem o fornecimento de cópia dos documentos pessoais é risco ínsito ao
negócio da ré, por ela amplamente assumido. Desta forma, é de se reconhecer que esta
hipossuficiência técnica, entendida como impossibilidade em produzir a prova,
acarreta a inversão do ônus. Isto é, passa a caber à ré demonstrar que o autor
contratou o serviço. E considerando tal inversão, forçoso concluir pela procedência da
demanda eis que a ré não comprovou que o autor efetivamente contratou a prestação
dos serviços educacionais.” (fls. 126/128).
Em sede de contestação, no entanto, a ré trouxe apenas
cópia das telas de seu sistema interno (fls. 57/58), bem como do contrato de prestação
de serviços educacionais, virtual e padronizado (fls. 71/80), sustentando que o autor
acessou seu sítio eletrônico, preencheu todos os seus dados pessoais, formalizando seu
cadastro, e efetuou o “aceite online” da matrícula, momento em que teve ciência dos
termos e condições ali constantes, de modo que se entende no regular exercício de seu
direito de cobrar os valores que lhe eram devidos (fls. 60).
Ressalte-se que os documentos juntados pela ré em nada
favorecem suas alegações. Conforme consta da cláusula 4a do contrato de prestação de
serviços (fls. 71/80), “a configuração formal do ato da matrícula ocorre com o
preenchimento e aceite online, pelo aluno e/ou representante legal, do requerimento de
matrícula, disponível na página eletrônica da contratada, bem como com o pagamento
da primeira parcela da semestralidade Os alunos veteranos poderão ter a configuração
formal do ato de rematrícula, também, pelo aceite online dos termos do Contrato
disponível na página eletrônica do Complexo Educacional FMU na internet
(www.fmu.br), observadas as demais disposições desta cláusula, além do pagamento de
eventuais débitos”). Ainda, neste sentido, a cláusula 2, item I do Capítulo "Normas
Gerais e Financeiras" traz de modo expresso o pagamento da primeira mensalidade
como condição para a efetivação da matricula, nos seguintes termos: "As matrículas
serão efetuadas nos períodos estabelecidos pela Secretaria Geral, impreterivelmente,
mediante o pagamento da primeira parcela da mensalidade, e o preenchimento do
requerimento (...)" (fls. 76).
Ainda como requisito para efetivação da matrícula, a
cláusula 2.2 do mesmo item I supra, estabelece ser “obrigatória à[sic] entrega da cópia
dos seguintes documentos solicitados pela Secretaria Geral, sendo que, a ausência de
qualquer destes documentos implica na impossibilidade de emissão e registro do
Certificado de Conclusão de Curso e Diploma: - Carteira de Identidade (RG) ou
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). - Certidão de Nascimento ou de Casamento. -
CPF do Candidato e do Responsável (em casos de menores de 18 anos) - Título de
Eleitor e último comprovante de voto. - Certificado de Alistamento Militar ou Carteira
de Reservista, para alunos do sexo masculino. - Comprovante de Residência. -
Certificado de Conclusão do Ensino Médio. - Histórico Escolar do Ensino Médio. -
Diploma do Ensino Médio (somente para alunos que cursaram em nível Técnico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistério).
Dos dispositivos contratuais, emerge claro que a
configuração formal do ato da matrícula verifica-se a partir de um procedimento
complexo, composto por uma série sucessiva de atos: i) “preenchimento e aceite [...] do
requerimento de matrícula”, ii) “o pagamento da primeira parcela da semestralidade”;
bem como iii) “entrega da cópia dos seguintes documentos solicitados pela Secretaria
Geral (...).
Não obstante, nenhum dos requisitos para a conclusão do
processo de matrícula foram comprovados pela ré. Veja-se que não há nos autos
qualquer requerimento de matrícula preenchido e assinado pelo autor; tampouco há
comprovante do pagamento da primeira parcela da semestralidade, sendo certo que,
quanto a isso, a tela do sistema interno da ré, em cotejo com o conjunto probatório dos
autos, é insuficiente para a demonstração do pagamento; e, do mesmo modo, não há
comprovante da entrega dos documentos pessoais do aluno à Secretaria Geral. Em
outros termos, ainda que a ré tenha juntado “print” de suas telas sistêmicas em que
constam os dados cadastrais do autor, não trouxe aos autos prova da contratação efetiva
de seus serviços educacionais, notadamente dos requisitos para formalização da
matrícula, tampouco prova de que o autor teria se utilizado de seus serviços, de modo
que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Neste sentido, a partir de fatos análogos, praticados pela
mesma instituição de ensino, já decidiu este E.TJSP, confira-se: “APELAÇÃO

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL Pretensão, da instituição
de ensino ré, de reforma da sentença de procedência Descabimento Hipótese em
que a matrícula do autor não se aperfeiçoou, nos termos do contrato de adesão de
prestação de serviços educacionais Insubsistência do débito Irregularidade da
inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes Dano moral configurado "in re
ipsa" RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão da instituição de ensino ré de reduzir, e, do
autor, de majorar, o valor arbitrado a título de dano moral Descabimento de ambas
as pretensões Valor fixado (R$10.000,00) que se mostra razoável para compensar o
transtorno experimentado, estando em conformidade com o patamar adotado em outros
casos análogos já julgados por esta Colenda Câmara e não comportando alteração
alguma RECURSOS DESPROVIDOS NESSA PARTE. APELAÇÃO JUROS DE
MORA
TERMO INICIAL
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

Pretensão do autor de reforma quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora
Cabimento
Juros moratórios que, em se tratando de responsabilidade
extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ)

RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESSA PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1069796-
91.2019.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020).
E ainda: “Declaratória c.c. indenização Prestação de
serviços educacionais Matrícula não efetivada Anotação indevida nos cadastros
restritivos Dano moral configurado Quantum indenizatório Montante que atendeu
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Juros de mora Incidência do
evento danoso Súmula 54 do STJ Sucumbência Aplicação da Súmula 326 do STJ
Recurso da ré improvido, e parcialmente provida a apelação do autor.” (TJSP;
Apelação Cível 1007071-62.2019.8.26.0554; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
Também: “APELAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS
EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA - DANO MORAL Pretensão, da instituição de ensino ré, de reforma da
sentença de procedência Descabimento Hipótese em que a matrícula do autor não
se aperfeiçoou, nos termos do contrato de adesão de prestação de serviços
educacionais Insubsistência do débito Irregularidade da inscrição da dívida em
cadastros de inadimplentes Dano moral configurado "in re ipsa" RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO. APELAÇÃO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANO MORAL

FIXAÇÃO Pretensão da instituição de ensino ré de reduzir, e, do autor, de majorar, o
valor arbitrado a título de dano moral Descabimento de ambas as pretensões Valor
fixado (R$10.000,00) que se mostra razoável para compensar o transtorno
experimentado, estando em conformidade com o patamar adotado em outros casos
análogos já julgados por esta Colenda Câmara e não comportando alteração alguma
RECURSOS DESPROVIDOS NESSA PARTE. APELAÇÃO JUROS DE MORA
TERMO INICIAL
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
Pretensão do
autor de reforma quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora Cabimento
Juros moratórios que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem
incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ)
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO NESSA PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1069796-91.2019.8.26.0100;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020;
Data de Registro: 03/08/2020)
Portanto, ausente prova da contratação, era mesmo de
rigor o reconhecimento da irregularidade do débito lançado pela ré, e por consequência,
ausente justa causa a autorizar a negativação do nome do autor pela ré (fls. 40),
caracterizando-se a prática de ilícito por parte da ré, bem assim presente o dever de
indenizar.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente da negativação indevida. Veja-se: “Danos
Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c. pedidos de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer e indenização Alegação da autora de que o seu nome foi indevidamente inscrito
junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Cobrança de tarifas e juros
referente à conta-corrente inativa Impossibilidade A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral Inteligência da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça Demanda
julgada improcedente
Decisão reformada
Recurso provido” (Apel no
0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito
Privado
do
TJSP,
j.
17/04/2013).
No
mesmo
sentido:
Apel
no
0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira), Apel no
0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
Não é outro o entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da existência de
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no Ag. no REsp no
515.471/RS, Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do C. STJ, j.
07/04/2015).
No presente caso, o dano existe no próprio fato violador
(inclusão e manutenção da negativação indevida), impondo a necessidade de resposta,
que nada mais é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex facto”, na medida em
que atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, que prescinde de prova, não
havendo necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o fato,
por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 17/12/2008).
O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é
condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que
ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf.
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual (artigos 139 e seguintes), dos parâmetros traçados
em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as
diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa
(Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que o valor patrimonial da indenização deve ser encontrado por equidade (cf.
Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967,
p. 61), devendo ser fixado de maneira moderada, observando as peculiaridades de cada
caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem.
Sobre a fixação da indenização por dano moral, Antônio
Jeová dos Santos nos ensina que, “A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do montante
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a
repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o
ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-
se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o
esboço do quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável,
Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58].
Analisadas essas questões, tem-se que o valor da
indenização por danos morais, arbitrado pela r. sentença recorrida no importe de
R$10.000,00, se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, dadas as
peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida,
devendo ser considerado adequada, proporcional e razoável, refletindo adequadamente a
realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa
instância, nos termos da Súmula 362 do C. STJ (A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).
Quanto aos juros de mora, no caso, em se tratando de
indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito, não
pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia obrigação de pagar através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os juros de mora incidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
Desse modo, provido o recurso apenas fins de redução do
valor arbitrado a título de indenização por danos morais, mantido o ônus da
sucumbência exclusivamente a cargo do réu, nos termos acima expostos.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113990
Apelação Cível no 1020719-32.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - Fmu
Apelado: Edjânio José de Lima Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Edjânio
José
de
Lima
Silva
ajuizou
a
presente
demanda
contra
Faculdades
Metropolitanas
Unidas
Educacionais
Ltda.,
objetivando
a
declaração de inexigibilidade dos débitos
descritos na exordial, bem como o recebimento da correspondente
indenização pelos danos morais sofridos,
em virtude da suposta negativação indevida
do seu nome.
O MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a demanda, para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), sendo que somente a ré recorreu do
r. decisum .
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, é de todo descabida a redução do quantum
indenizatório, mormente porque restou
incontroverso que o nome do autor foi
negativado de forma indevida.
Dessa
forma,
o
autor
deve
receber a correta e justa indenização, tal
como arbitrada pelo Juízo
a quo , no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida,
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
Como
consequência,
os
honorários advocatícios ficam mantidos
no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, considerando os
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditames contidos nos parágrafos 2o e 11,
ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil.
Assim, a r. sentença recorrida
não merece qualquer censura, pelo que
fica mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C71EC
11
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
122E873A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020719-32.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.